Tribunal: TJSP
Processo: 1527822-16.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita a amparar a abordagem policial, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal; preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação da r. sentença condenatória, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88; preliminar de nulidade pela não recepção do crime de desacato pela ordem

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita a amparar a abordagem policial, nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal; preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação da r. sentença condenatória, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88; preliminar de nulidade pela não recepção do crime de desacato pela ordem constitucional e incompatibilidade com a convenção Americana de Direitos Humanos – Abordagem policial que deve ser considerada legal, com base em fundadas suspeitas e relatos consistentes – Fundamentação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – Julgamento da ADPF 496, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para questionar o artigo 331, do Código Penal (Decreto-Lei 2.848/1940), que declarou sua recepção pela Constituição de 1988 – Vícios que não se verificam – Crimes dos artigos 331 e 163, § único, ambos do Código Penal e artigo 68, da Lei de Contravenção Penais – Acusado que travava discussão acalorada com a namorada em via pública e reagiu à abordagem policial, desacatando os agentes públicos e posteriormente danificando a viatura policial no trajeto à delegacia de polícia, onde se recusou a fornecer seus dados qualificativos – Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – Penas fixadas nos mínimos legais, substituída por uma restritiva de direitos – Regime aberto – Apelação defensiva desprovida.